Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-72.2018.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000824-72.2018.8.26.0369/50004, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
embargante CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, é embargado PEDRO ANTONIO
MASET JUNIOR & CIA LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50004 Monte Aprazível Voto no 22560
Fls. 2/4
Voto no 22560
Embargos de Declaração Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50004
Comarca: Monte Aprazível
Embargante: Carlos Alberto de Oliveira
Embargado: Pedro Antonio Maset Junior & Cia Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE
Embargos de declaração – Embargos de declaração opostos
contra acórdão proferido em agravo interno – Decisão
anterior, dispondo que a matéria ali invocada é pertinente à
convicção do Juízo e não se mostra passível de reforma nesta
via aclaratória ou corretiva - Ausência das hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Carlos Alberto de Oliveira em relação ao v. acórdão de fls. 24/28 do agravo
interno que ratificou a decisão monocrática desta relatora, por meio da qual o
recurso interposto pelo embargante não fora conhecido.
Alega o embargante, em síntese, que há omissão no
julgado, porquanto limitou-se a ratificar a decisão monocrática impugnada
(fls. 01/06).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50004 Monte Aprazível Voto no 22560
Fls. 3/4
acolhimento.
Retoma o embargante o pleito voltado à discussão da
decisão monocrática ratificada pela C. Turma Julgadora.
Tem-se incabível a repetição de abordagens já dispostas,
porquanto passíveis de insurgência pela via própria.
Há muito decidira o C. Tribunal Superior que “os
segundos embargos de declaração só são admissíveis se os vícios neles
apontados e compatíveis com sua natureza se alegam como existentes no
acórdão que julgou os primeiros embargos, e não quando se voltam a
repisar o que já foi sustentado nestes e por aqueles rejeitados” (Superior
Tribunal de Justiça, Ag. 210773-6-DFEDcl, j. em 25.5.99, p. 26).
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50004 Monte Aprazível Voto no 22560
Fls. 4/4
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora